Tribunal: TJSP
Processo: 1009558-96.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo automotor usado. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada. Sentença de procedência. Contrato de gaveta. Réu que assumiu o pagamento das parcelas restantes do financiamento contraído pela Autora. Tentativa de transferência de titularidade após a quitação do financiamento frustrada em razão de reprovação na

Ementa:
Apelação. Compra e venda de veículo automotor usado. Ação de obrigação de fazer c./c. pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada. Sentença de procedência. Contrato de gaveta. Réu que assumiu o pagamento das parcelas restantes do financiamento contraído pela Autora. Tentativa de transferência de titularidade após a quitação do financiamento frustrada em razão de reprovação na vistoria veicular. Responsabilidade pela transferência formal do veículo objeto da negociação entre as partes que deve ser atribuída exclusivamente ao Réu, eis que o mesmo não se desincumbiu do ônus de comprovar que o alegado vício no chassi do automóvel (numeração ilegível) era anterior à compra e venda efetivada. Reprovação na vistoria veicular em razão de vidro trincado e número de chassi ilegível ocorreu somente após quase 3 (três) anos de efetivo uso e fruição do automóvel pelo Réu. Culpa que não pode ser atribuída à Autora. Obrigação do Réu de realizar a transferência do veículo. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009558-
96.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante THIAGO TEIXEIRA
CAITANO, é apelada MARIA APARECIDA DAS NEVES SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009558-96.2017.8.26.0223 -Voto no 7690
2
Voto no 7.690
Apelação no 1009558-96.2017.8.26.0223
Apelante: THIAGO TEIXEIRA CAITANO
Apelada: MARIA APARECIDA DAS NEVES SANTANA
Comarca: Guarujá (2a Vara Cível)
Apelação. Compra e venda de veículo automotor usado. Ação de
obrigação de fazer c./c. pedido de indenização por danos morais e
tutela antecipada. Sentença de procedência. Contrato de gaveta.
Réu que assumiu o pagamento das parcelas restantes do
financiamento contraído pela Autora. Tentativa de transferência de
titularidade após a quitação do financiamento frustrada em razão
de reprovação na vistoria veicular. Responsabilidade pela
transferência formal do veículo objeto da negociação entre as
partes que deve ser atribuída exclusivamente ao Réu, eis que o
mesmo não se desincumbiu do ônus de comprovar que o alegado
vício no chassi do automóvel (numeração ilegível) era anterior à
compra e venda efetivada. Reprovação na vistoria veicular em
razão de vidro trincado e número de chassi ilegível ocorreu
somente após quase 3 (três) anos de efetivo uso e fruição do
automóvel pelo Réu. Culpa que não pode ser atribuída à Autora.
Obrigação do Réu de realizar a transferência do veículo. Sentença
mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls. 107/110,
que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c./c. indenização por danos morais e
pedido de tutela antecipada promovida por Maria Aparecida das Neves Santana em face de
Thiago Teixeira Caitano, para o fim de: a) condenar o requerido na obrigação de fazer
consistente em tomar as providências necessárias para transferir a propriedade do veículo
descrito na inicial para seu nome (UNO MILE FIRE, ano de fabricação e modelo: 2002,
cor branca, placas DGX-6365, chassi 9BD15802524397813), no prazo de 60 dias, sob pena
de pagamento de multa diária no valor de R$ 200,00, a incidir até o limite de R$
18.000,00; b) condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.500,00 a título de
indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da
citação inicial (CC/2002, artigo 405) e correção monetária a partir da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009558-96.2017.8.26.0223 -Voto no 7690
3
Irresignado, recorreu o Réu, ora Apelante, repetindo ipsis litteris todos os
argumentos contidos em sede contestatória no sentido de que o veículo somente não foi
transferido porque a Autora não teria providenciando o levantamento do gravame relativo
ao financiamento realizado.
Insurgiu-se genericamente contra a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais alegando que a Autora vendeu a ele um carro com o chassi ilegível, não
podendo lhe ser atribuída a culpa pela reprovação na vistoria veicular.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente
reforma da sentença.
A Autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão de
primeiro grau.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Réu, a sentença não merece reparo.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão da Autora, a
contestação ofertada pelo Réu e os fatos ocorridos até sua prolação:
Vistos.
MARIA APARECIDA DAS NEVES SANTANA ingressou com AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA
DO VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO
DE TUTELA ANTECIPADA em face de THIAGO TEIXEIRA CAITANO,
alegando que o réu adquiriu veículo que era de propriedade da autora em 05 de
maio de 2011, se obrigando a efetuar o pagamento das parcelas do
financiamento que se encontravam em aberto. Afirma, porém, que embora o réu
tenha efetuado a quitação do financiamento como lhe incumbia, não transferiu o
veículo para seu nome, o que lhe incumbia fazer. Relata que após quitação do
financiamento recebeu autorização para realização da transferência em fevereiro
de 2014, mas não foi possível efetuá-la, pois o veículo não foi aprovado na
vistoria, pois estava com o vidro trincado e número de chassi ilegível.
Acrescenta que o réu se comprometeu a efetuar os reparos necessários para nova
vistoria, mas quedou-se inerte. Além disso, o veículo está em más condições de
uso, sem licenciamento e com IPVA em aberto, que está sendo cobrado da
autora. Requer a condenação do réu na obrigação de efetuar os reparos
necessários no veículo a fim de viabilizar a vistoria e a transferência do bem para
seu nome, bem como indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009558-96.2017.8.26.0223 -Voto no 7690
4
O réu foi citado e contestou a ação alegando que quitou todas as prestações do
financiamento do veículo e que somente não o transferiu para seu nome porque a
autora não providenciou o levantamento do gravame. Acrescenta que não foi
possível realizar a vistoria para a realização da transferência porque o número do
chassi estava ilegível. Pede a improcedência da ação.
Réplica a fls. 85/89.
É o relatório”.
A bem lançada sentença não merece qualquer reparo e deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Com efeito, não obstante a insurgência recursal, não há fundamento para alterar
as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou detidamente todo o conjunto
probatório dos autos, dando a adequada e correta solução para o caso em tela.
De fato, não há dúvidas de que o Réu deve realizar a transferência do veículo
para o seu nome, adotando todas as providências necessárias para o cumprimento de tal
obrigação, sendo responsável, ainda, pelo pagamento de eventuais débitos incidentes sobre
o automóvel após a tradição.
Isto, porque, conforme se depreende do conjunto probatório dos autos, o
contrato de gaveta entabulado entre as partes (fls. 22) foi assinado na data de 05/11/2011,
momento a partir do qual o Réu responsabilizou-se pelo pagamento do restante das
parcelas do financiamento obtido pela Autora para aquisição do veículo objeto da presente
demanda e tomou posse do bem.
Restou incontroverso nos autos que o Réu quitou o financiamento do veículo e
que após o pagamento da última parcela, somente depois de quase 3 (três) anos de efetivo
uso e fruição do automóvel, é que as partes tentaram realizar a transferência formal de
titularidade do referido bem, o que acabou não se concretizando em razão da reprovação na
inspeção veicular.
A alegação do Réu de que a Autora teria lhe vendido o automóvel já com a
numeração do chassi ilegível não restou minimamente comprovada nos autos, não se
desincumbindo o mesmo do ônus que lhe competia de provar fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito alegado na inicial, a teor do que determina o artigo 373, II, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009558-96.2017.8.26.0223 -Voto no 7690
5
Ressalte-se que, instado a especificar as provas que pretendia produzir, o Réu
quedou-se inerte, não tendo sido apresentada nenhuma prova documental em sede
contestatória apta a comprovar a alegação de que o veículo, à época da negociação
realizada com a Autora, já apresentava a alteração no chassi.
A reprovação na vistoria veicular, repita-se, ocorreu somente depois de quase 3
(três) anos de efetiva utilização do automóvel pelo Réu, período em que houve
comprovado desgaste e mau uso do bem, conforme demonstram as fotografias anexadas às
fls. 95/98, sendo absolutamente impossível se precisar, sem a realização de uma perícia
técnica, as causas da alteração apontada ou a época de seu surgimento.
Assim sendo, à míngua de qualquer prova robusta a amparar a tese de que o
veículo foi vendido pela Autora com a numeração do chassi ilegível, não há como se
atribuir a ela a culpa pela reprovação na vistoria veicular, devendo prevalecer o
entendimento de que a ausência de transferência do veículo para o nome do Réu decorreu
de sua própria desídia, que omitiu-se na adoção das providências necessárias à
regularização e/ou conservação do veículo para torná-lo apto a ser aprovado na vistoria
veicular.
Conforme bem pontuou o MM. Juízo a quo, também não há que se falar em
ausência de transferência do veículo por culpa da Autora que não teria providenciado a
baixa do gravame, já que em “análise à documentação acostada aos autos pela autora,
diferentemente do alegado em contestação, não é possível observar a existência de
gravame sobre o bem que o impeça de ser transferido ao réu”.
Os danos morais foram corretamente sopesados pelo MM. Juízo sentenciante,
restando absolutamente inequívocos os transtornos ocasionados pela ausência de
transferência do veículo, fato que ensejou cobranças indevidas de IPVA em desfavor da
Autora, os quais ultrapassam o mero dissabor e ensejam a devida reparação.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante demonstram
as ementas dos recentes julgados abaixo:
“COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO VÍCIO DO PRODUTO
OBRIGAÇÃO DE FAZER DANOS MATERIAIS E MORAIS Caracterizada
a ilegitimidade processual das Requeridas Hilda e Dekra Não comprovado
que o suposto vício (adulteração do chassi) era anterior à aquisição do bem
Cabe ao adquirente, previamente à compra, tomar as cautelas necessárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009558-96.2017.8.26.0223 -Voto no 7690
6
para o fim de verificar a qualidade do veículo (e não após a aquisição) Não
demonstrada a impossibilidade de transferência do veículo Ausente o dever
de indenizar SENTENÇA DE EXTINÇÃO, quanto às Requeridas Hilda e
Dekra, e DE IMPROCEDÊNCIA, quanto às Requeridas Approvcar, Maxi Truck
e Megagiro RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1019112-29.2018.8.26.0576; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador:
35a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (destacamos e
grifamos)
“APELAÇÃO. Vício redibitório. Contrato de venda e compra de veículo
usado. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada improcedente.
Recurso do autor. Vício oculto preexistente à compra não demonstrado.
Veículo adquirido em 2015, realizada a transferência da propriedade para o
nome do apelante, e reprovado pelo laudo de análise de agregados veicular
em 2017 quando tentava vendê-lo. Embora o vendedor responda pela
irregularidade na forma do art. 447 do CC, inexiste prova de que o
automóvel já estivesse com a numeração do chassis ilegível e a numeração
do câmbio lixada quando foi entregue ao autor, ausente alegação de rasura
ou adulteração desses agregados. Adquirente que dispensou a realização de
vistoria prévia no automóvel, assumindo os riscos do negócio. Inaplicável a
inversão do ônus da prova, em que pese a relação consumerista, ausente
verossimilhança das alegações do apelante. Ônus do autor de comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC, do qual
não se desincumbiu. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, sem
majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), por não terem sido
apresentadas
contrarrazões”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003941-14.2017.8.26.0270; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itapeva - 3a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020) (destacamos e grifamos)
“Apelação. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e
morais. Bem móvel - Compra e venda de veículo usado - Transferência de
propriedade não realizada pela compradora, que alega impossibilidade por
reprovação do veículo em vistoria com vestígios de adulteração no chassi do
motor - Débitos de IPVA protestados - Sentença de parcial procedência -
Apelo da ré - Perícia realizada no veículo pelo IMESC a pedido da CIRETRAN
anos antes da venda, que constatou as divergências de padrão, mas ausência de
vestígios de adulteração do chassi do motor - Vício no veículo não constatado,
permanecendo a ré na posse sem pagamento dos impostos - Obrigação de
proceder à transferência, pagamento dos impostos em atraso e
ressarcimento do IPVA pago pelo autor mantidos - Danos morais afastados -
Vendedor que poderia noticiar ao DETRAN a alienação do veículo - Precedentes
jurisprudenciais - Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido”.
(TJSP; Apelação Cível 1007602-37.2016.8.26.0625; Relator (a): Maria Cristina
de Almeida Bacarim; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro:
03/06/2019) (destacamos e grifamos)
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença, de rigor sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009558-96.2017.8.26.0223 -Voto no 7690
7
III Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos deste voto, com a manutenção da decisão de primeiro grau por seus próprios
fundamentos, majorando-se os honorários advocatícios recursais para 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, em cumprimento ao artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator